Tribunal: TJBA
Processo: 0047034-07.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0047034-07.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARILEIDE MIRANDA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ANGELITA MASCARENHAS CARNEIRO DIAS

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO COELHO NARVAES

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil e do consumidor. Recurso de apelação. Ação de reintegração de posse. Contrato de arrendamento mercantil. Inadimplemento comprovado. Alegação genérica de abusividade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente a reintegração de posse do veículo, objeto de contrato de arrendamento mercantil, em razão do inadimplemento da apelante no pagamento das parcelas contratuais.

II. Questão em discussão

2. Analisar: a) a caracterização do inadimplemento contratual e a regular constituição em mora da devedora como pressupostos para a ação de reintegração de posse; b) a suficiência da alegação genérica de abusividade de cláusulas contratuais para descaracterizar a mora e impedir a retomada do bem; e, c) a natureza jurídica do contrato de arrendamento mercantil e as consequências do pagamento antecipado do Valor Residual Garantido (VRG).

III. Razões de decidir

3. O inadimplemento da apelante restou incontroverso nos autos, uma vez que restou comprovada a falta de pagamento das parcelas a partir de janeiro de 2010, sendo a mora devidamente constituída por meio de notificação extrajudicial, o que torna a posse do bem pela devedora precária e injusta, caracterizando o esbulho possessório e autorizando a medida de reintegração de posse pleiteada pelo proprietário e arrendador do veículo.

4. A simples invocação do CDC e a alegação genérica de existência de cláusulas abusivas, sem a indicação precisa das supostas ilegalidades e sem o depósito dos valores incontroversos, não possuem o poder de, por si sós, afastar os efeitos do inadimplemento contratual.

5. O pagamento antecipado do Valor Residual Garantido (VRG) não altera a natureza do contrato de arrendamento mercantil para uma compra e venda a prazo. A finalidade do VRG é servir como uma garantia ao arrendador, e sua eventual devolução ou compensação é matéria a ser discutida após a retomada do bem e sua subsequente alienação a terceiros, momento em que se fará o acerto final de contas entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação n.

0047034-07.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARILEIDE MIRANDA DE ANDRADE
e, como apelado,
BANCO ITAULEASING S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.